Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.

2. Embora tenha a Autora sofrido incômodo com a cobrança de valores já adimplidos em decorrência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, a hipótese dos autos não configurou uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade, mas meros aborrecimentos da vida em sociedade, mormente se considerado que o débito de fato existe, ainda que não a título de alugueis em atraso.

3. Apelação conhecida e não provida.